Tribunal: STF
Processo: HC 196544
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DESTA SEGUNDA AÇÃO. EXTENSÃO AO JUÍZO FEDERAL DE INDULTO CONCEDIDO PELO JUÍZO ESTADUAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão singular da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da carta rogatória nº 4.037, e do Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, nos processos nº 2009.51.01.808730-0, 2005.51.01.501095-4 e 2004.51.01.530168-3, que teria inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 813.611/DF, da relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teria sido alvo de medidas cautelares constritivas de patrimônio, a partir da sua implicação em transação imobiliária envolvendo o cidadão suíço Mike Niggli, preso para fins de extradição, a pedido da justiça helvética em 2004. Ocorrido, então, pedido de cooperação jurídica internacional, seu exequatur teria sido dispensado pela Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, resultando na suspensão do processo por esta Corte e na anulação dos atos pelo STJ. Renovada a carta rogatória, o exequatur teria sido outorgado por decisão monocrática da Presidência do STJ, em 24/06/2020. Decorreram, assim, ações penais em face do paciente e de outras pessoas, por crimes financeiros, lavagem de dinheiro, falsidade, entre outros.  



    3. Neste habeas corpus, a impetrante aduz serem nulas as decisões e atos proferidos pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, nos autos das Ações Cautelares nº 2009.51.01.808730-0, nº 2005.51.01.501095-4 e nº 2004.51.01.530168-3, que resultaram na instauração de ações penais em face do paciente e de outras pessoas. Afirma terem sido praticados sem exequatur válido à Carta Rogatória nº 4.037/CH, conferido em decisão singular proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em desacordo com o decidido por esta Suprema Corte, nos autos do RE nº 813.611/DF e nos Habeas Corpus nº 96.114/RJ, nº 98.279/RJ e nº 103.823/RJ. Acrescenta que o Juízo de Execuções Penais da Capital do Estado do Rio de Janeiro reconheceu e concedeu ao paciente indulto, decorrente do Decreto nº 9.246, de 2017, situação que não resultou na revogação da prisão decretada em âmbito federal, nos autos da ação penal nº 08150818-09.2008.4.02.5101, tampouco da anotação de difusão vermelha pela Interpol. Pondera constrangimento ilegal diante das ordens prisionais.



    4. Requer, liminarmente:



    a) a suspensão dos efeitos das decisões e dos atos praticados pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, que: (i) conservaram a eficácia dos atos praticados sem exequatur à Carta Rogatória nº 4.037/CH; (ii) permitiram a utilização ilegal de dados amealhados nas Ações Cautelares nº 2009.51.01.808730-0, nº 2005.51.01.501095-4 e nº 2004.51.01.530168-3, todas em curso na 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, para instauração de ações penais em face do paciente e de outras pessoas; e iii) enviaram a Carta Rogatória nº 4.037/CH ao Ministério da Justiça, com fins de devolução ao Juízo rogante, como se hígidos e eficazes fossem os atos nela retratados; 



    b) a nulidade dos dados amealhados nas mesmas ações cautelares, por terem sido praticados com apoio em decisão singular da Presidência do STJ, exarada em 24/06/2020, que teria conferido exequatur indevidamente à Carta Rogatória nº 4.037/CH, à revelia das liminares concedidas pelo e. Min. Marco Aurélio nos autos dos HCs nº 96.114/RJ, nº 98.279/RJ e nº 103.823/RJ, e contrariamente ao decidido no RE nº 813.611/DF.  



    5. No mérito, pleiteia a confirmação das medidas cautelares, com a declaração da nulidade das decisões e atos praticados pelo Juízo Federal carioca.  



    6. Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, tendo em vista a vinculação ao HC nº 103.823/RJ, com idêntica matéria de fundo, ao qual foi negado seguimento, em acórdão julgado pela Primeira Turma, com trânsito em julgado em 03/04/2018.



    7. A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo não conhecimento do writ. Indicou que as alegações da presente impetração foram rechaçadas em decisão proferida nos autos da Reclamação nº 45.343/RJ, transitada em julgado em 13/04/2021. Asseverou que a apreciação dos efeitos do indulto pelo Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro e pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região deve ser examinada na origem (e-doc. 16).  



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Constata-se que este habeas corpus constituiu-se como mera reiteração dos argumentos apreciados tanto no HC nº 103.823/RJ como na Rcl nº 45.343/RJ, ambas as ações com trânsito em julgado em 03/04/2018 e 13/04/2021, respectivamente. São veiculados os mesmos pedidos e causas de pedir, no que toca à incompetência do Presidente do Superior Tribunal de Justiça para decisão proferida na Carta Rogatória nº 4.037 e à invalidade dos atos constritivos praticados pelo Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.



    9. O mesmo contexto é trazido no julgamento do HC nº 103.823/RJ, em 03/04/2012, pela Primeira Turma, em que deixou de ser reconhecida hipótese de cabimento do remédio constitucional, por se voltar contra constrição patrimonial. Vejamos os seguintes trechos do relatório do acórdão e, ao final, voto do Ministro Relator, acompanhado à unanimidade: 



    “(...) Contra a decisão do Ministro-Presidente do Superior Tribunal de Justiça concessiva do exequátur, impetrou-se este habeas. (...)



    Assevera que o pronunciamento mediante o qual concedido o exequátur está eivado de nulidade absoluta, pois, a teor do artigo 105, inciso I, alínea i, da Constituição, a competência funcional para fazêlo é do órgão colegiado e não do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, individualmente, consoante decisão proferida nesta Corte no Habeas Corpus nº 87.759, distribuído a Vossa Excelência. 



    Pede o deferimento da medida acauteladora para suspender, até julgamento final deste habeas, os efeitos do ato mediante o qual o Presidente do Superior Tribunal de Justiça concedeu exequátur à Carta Rogatória nº 4037, requerida pela Confederação Helvética, bem assim as decisões proferidas pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro no Processo Cautelar nº 2009.51.01.808730-0. No mérito, busca a concessão da ordem para afastar o exequátur deferido na carta rogatória acima mencionada.



(...)



    A Procuradoria Geral da República, à folha 602 à 620, manifesta-se no sentido do não conhecimento da impetração, por ser inadequada a via do habeas corpus para afastar os efeitos da decisão mediante a qual concedido exequátur à carta rogatória, que tem como objeto interesses exclusivamente patrimoniais, relacionados a atos constritivos praticados pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro no Processo Cautelar nº 2009.51.01.808730-0. 



    Quanto ao mérito, se ultrapassada a preliminar, o parecer é pelo indeferimento da ordem, porque:



(...)



    f) a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão e sequestro – instaurada a partir da constatação, em procedimento levado a efeito pela Polícia Federal, de possível prática, no território nacional, de crime de lavagem de dinheiro por parte do extraditando Mike Niggli – já teria atingido, de forma reflexa, o patrimônio de terceiros que com ele mantinham algum tipo de vínculo, a exemplo dos pacientes, sócios em empresas por ele constituídas; 



    g) o patrimônio de Mike Niggli foi alvo de medidas constritivas não somente em decorrência de pedido do Juízo de Instrução do Cantão de Schwyz, da Conferência Helvética, mas também pelo fato de haver, no Brasil, procedimento investigatório instaurado contra ele, numa conjugação de apuração aqui realizada em virtude do pleito formulado pelo Governo suíço. 



(...)



    V O T O 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Procede a articulação da Procuradoria Geral da República. A carta rogatória, pano de fundo desta impetração, não envolve, direta ou indiretamente, a liberdade de ir e vir de quem quer que seja. Conforme ressaltado, visou o sequestro de bens móveis e imóveis bem como o bloqueio de valores existentes em contas bancárias da titularidade de Mike Niggli ou de terceiros ligados ao extraditado. Ante esse contexto, assento a inadequação do habeas corpus.”



    (HC nº 103.823/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03/04/2012, p. 26/04/2012).



    10. Em decisão monocrática proferida pelo e. Min. Rel. Marco Aurélio, nos autos da Rcl nº 45.343/RJ, em 25/02/2021, é possível extrair idêntico pano de fundo da controvérsia, não sendo reconhecida violação ao decidido no RE nº 813.611/DF, como articulado pelo impetrante:



    “1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:



    Leonardo Abel Sinópoli afirma haverem o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, na carta rogatória nº 4.037, e o Juízo da Quinta Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, nos processos nº 2009.51.01.808730-0, 2005.51.01.501095-4 e 2004.51.01.530168-3, inobservado o decidido no recurso extraordinário nº 813.611, da relatoria de Vossa Excelência.



(...)



    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão das decisões no âmbito da carta rogatória e do ato por meio do qual determinada a devolução à Confederação Helvética. Pretende, liminarmente, seja assentado o restabelecimento da situação anterior à execução, com a restituição de bens móveis, imóveis, documentos e pertences. Postula, também, a cessação das medidas constritivas adotadas nos processos nº 2009.51.01.808730-0, 2005.51.01.501095-4 e 2004.51.01.530168-3. Busca, no mérito, a declaração de nulidade de todos os atos praticados nos procedimentos.



    A carta acabou devolvida sem cumprimento, tendo em conta fundamento autônomo para a manutenção de constrição de bens, inexistindo desrespeito ao assentado no extraordinário de nº 813.611. 



    3. Nego seguimento à reclamação.”



    (Rcl nº 45.343/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, j. 25/02/2021, p. 02/03/2021)



    11. Ademais, ao negar provimento aos embargos declaratórios interpostos em face do referido acórdão, o Ministro Relator deixou claro que existe “sucessão de ordens judiciais a respaldarem constrição sobre os mesmos bens, considerado, inclusive, o processo-crime em curso no Brasil”. Reforça manifestação da PGR no HC nº 103.823/RJ quanto à autonomia das investigações criminais envolvendo o paciente em relação ao pedido de cooperação suíço.



    12. Percebe-se, assim, que a pretensão do paciente em desconstituir a validade das medidas constritivas contra ele impostas, em decorrência dos mesmos processos, pela mesma alegação de vício do exequatur, já foi apreciada e assentada a ausência de ilegalidade a ser sanada.



    13. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão veiculada em impetração anterior, já examinada, mesmo sob outra roupagem. Nessa linha:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019)



    14. No que concerne à extensão dos efeitos do indulto, conforme Petição STF nº 41.030/2021 (e-doc. 13), em aditamento à inicial, no intuito de serem afastadas as constrições de liberdade que foram determinadas pela Justiça Federal no Rio de Janeiro, a matéria não passou pelo crivo das instâncias antecedentes, nem sequer foi apontado ato coator originário, seja em primeira ou segunda instâncias, ou mesmo no STJ. A atuação inaugural desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator